Tribunal: TJDFT
Processo: 0715694-05.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715694-05.2024.8.07.0018 RECORRENTE: COSME DA ROCHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCESSÃO. INEXISTENTE. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRAZO PARA DECISÃO. ART. 49 DA LEI No 9.784/1999. CÔMPUTO APÓS CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO. COMPLEXIDADE DO PROCEDIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta em face de sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor do Distrito Federal, julgou improcedentes os pedidos iniciais. O apelante alega que houve demora injustificada na concessão de sua aposentadoria voluntária, ofendendo as disposições contidas no art. 49 da Lei no 9.784/1999 e do art. 173 da Lei Complementar Distrital no 840/2011. Pondera que a demora no exame do requerimento administrativo causou-lhe danos materiais e morais, porquanto foi obrigado a permanecer em atividade por mais tempo que o necessário para a concessão da aposentadoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a tramitação do processo administrativo de concessão de aposentadoria do apelante excedeu o prazo legal ou razoável, configurando falha na prestação do serviço público apta a gerar responsabilidade civil do Estado e o dever de indenizar por danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O processo administrativo de aposentadoria ostenta complexidade inerente, demandando análise de vasta documentação e tramitação por diversos órgãos, justificando prazo para sua conclusão, especialmente em casos que envolvem cumulação de cargos, como o dos autos. 4. O prazo de 30 dias para a Administração decidir, estabelecido no art. 49 da Lei no 9.784/1999, aplicável ao Distrito Federal, conta-se a partir da conclusão da instrução processual, momento em que a autoridade dispõe de todos os elementos necessários para a decisão final. 5. No caso concreto, a instrução processual foi concluída em 13/12/2022, com a juntada de certidão de tempo de serviço essencial pelo próprio servidor, tendo o ato de aposentadoria sido publicado em 10/01/2023, evidenciando que não houve transcurso de prazo superior a 30 dias após a completa instrução. 6. A mera demora na conclusão de processos administrativos, desde que não desarrazoada ou decorrente de paralisação ilegal ou abusiva não comprovada, não configura ato ilícito ou falha na prestação do serviço público ensejadora de responsabilidade civil do Estado, estando a duração do trâmite, no caso, dentro da razoabilidade e justificada pela complexidade. 7. Não configurada falha na prestação do serviço público ou conduta ilícita atribuível à Administração, descabe falar em responsabilidade civil do Estado e, por conseguinte, em danos materiais ou morais indenizáveis. 8. O servidor recebeu a devida remuneração pelo trabalho prestado durante a tramitação do processo administrativo, incluindo o abono de permanência, o que afasta a alegação de dano material indenizável, tampouco restou demonstrada ofensa a direitos da personalidade apta a configurar dano moral. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O prazo de trinta dias para decisão administrativa, previsto no art. 49 da Lei no 9.784/1999, inicia-se após a conclusão da instrução do processo administrativo, momento em que todos os dados e documentos essenciais foram reunidos." "2. A conclusão do processo administrativo de aposentadoria e a publicação do ato em prazo inferior a trinta dias após o encerramento da instrução processual afasta a alegação de demora injustificada da Administração Pública." "3. A complexidade do processo administrativo de aposentadoria, que exige análise documental e tramitação intersetorial, constitui fator a ser considerado na análise da razoabilidade do prazo de sua conclusão, não caracterizando, por si só, ato ilícito ou falha do serviço público." "4. O recebimento de remuneração e abono de permanência pelo servidor no período de tramitação do processo de aposentadoria afasta o direito à indenização por danos materiais, em face da ausência de prejuízo financeiro." Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, LXXVIII; CF/88, art. 37, § 6o; Lei no 9.784/1999, art. 49; LC Distrital no 840/2011, art. 173; CPC, art. 85. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1946918, 0704520-96.2024.8.07.0018, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, j. 19/11/2024, DJe 04/12/2024; TJDFT, Acórdão 1938466, 0700187-04.2024.8.07.0018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, j. 24/10/2024, DJe 14/11/2024. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 49 da Lei 9.784/1999, ao argumento de que a Administração Pública teria excedido o prazo para analisar o pedido de aposentadoria após a conclusão da instrução processual, configurando omissão administrativa e falha na prestação do serviço público. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 173 da Lei Complementar Distrital 840/2011, asseverando conduta lesiva ao direito do servidor a demora injustificada de 34 (trinta e quatro) meses para decidir sobre o requerimento do recorrente; c) artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, por afronta ao princípio da razoável duração do processo, uma vez que o servidor foi compelido a permanecer em atividade por período excessivo, sem justificativa legal; e d) artigo 37, caput, e § 6o, da CF, porquanto a inércia administrativa violou o princípio da eficiência, caracterizando falha do serviço público, o que teria ensejado responsabilidade civil do Estado pela demora injustificada na concessão de sua aposentadoria. Requer a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e a majoração dos honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 49 da Lei 9.784/1999 e 173 da LC Distrital 840/2011. Isso porque a resolução da questão controvertida, com fundamento na legislação local, inviabiliza a apreciação da controvérsia no âmbito da Corte Superior via recurso especial, por força da incidência, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Demais disso, a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 5o, inciso LXXVIII, e 37, caput, e § 6o, ambos da CF, uma vez que a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. E, no que diz respeito à majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027